Tribunal: STJ
Processo: 5087977-35.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086748 - MG(2025/0418764-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FERNANDA LAGE MACHADO
ADVOGADA
: FERNANDA LAGE MACHADO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG122974
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MG133369
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO
REVISIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de revisão contratual sobre encargos de mora,
seguro de proteção financeira e tarifa de registro, com pedido de restituição de
valores. O valor da causa foi fixado em R$ 12.385,92.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, limitou os encargos de mora, declarou nula a cobrança do seguro,
condenou à restituição simples com correção e juros, reconheceu sucumbência
recíproca e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para restituir a tarifa de
registro apenas no excedente sobre R$ 166,87, impôs ao réu a integralidade dos
ônus sucumbenciais e fixou honorários em 12% sobre o valor da causa a ser
definido em liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
II, do
art. 292,
CPC ao determinar a apuração do valor da causa em liquidação e se deve
prevalecer o valor atribuído na inicial como base dos honorários sucumbenciais; e
(ii) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a parte não impugna, de modo
específico, os fundamentos do acórdão recorrido sobre o valor da causa e a
necessidade de liquidação.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da controvérsia demanda o
reexame de elementos de fato e de provas.
8. Aplica-se a Súmula n. 13 do STJ ao dissídio jurisprudencial com paradigma do
Documento eletrônico VDA55875656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 02b9705d-a759-4320-9545-b6eca09953ea

de origem, e a ausência dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
mesmo Tribunal
CPC e 255, § 1o, do RISTJ, notadamente o confronto analítico e a similitude fática,
impede o conhecimento pela alínea do permissivo constitucional.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando não há
Tese de julgamento
impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório. 3. A
Súmula n. 13 do STJ obsta o conhecimento do dissídio com paradigma do mesmo
Tribunal de origem, e a inobservância dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ impede o conhecimento do recurso pela alínea
do permissivo
c
constitucional.”
CPC, art. 292, II, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§
Dispositivos relevantes citados:
art. 255,
1o
STJ, Súmulas n. 7 e 13; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 02b9705d-a759-4320-9545-b6eca09953ea

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086748 - MG(2025/0418764-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FERNANDA LAGE MACHADO
ADVOGADA
: FERNANDA LAGE MACHADO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG122974
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MG133369
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO
REVISIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de revisão contratual sobre encargos de mora,
seguro de proteção financeira e tarifa de registro, com pedido de restituição de
valores. O valor da causa foi fixado em R$ 12.385,92.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, limitou os encargos de mora, declarou nula a cobrança do seguro,
condenou à restituição simples com correção e juros, reconheceu sucumbência
recíproca e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para restituir a tarifa de
registro apenas no excedente sobre R$ 166,87, impôs ao réu a integralidade dos
ônus sucumbenciais e fixou honorários em 12% sobre o valor da causa a ser
definido em liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
II, do
art. 292,
CPC ao determinar a apuração do valor da causa em liquidação e se deve
prevalecer o valor atribuído na inicial como base dos honorários sucumbenciais; e
(ii) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a parte não impugna, de modo
específico, os fundamentos do acórdão recorrido sobre o valor da causa e a
necessidade de liquidação.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da controvérsia demanda o
reexame de elementos de fato e de provas.
8. Aplica-se a Súmula n. 13 do STJ ao dissídio jurisprudencial com paradigma do
Documento eletrônico VDA54495246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:43
Código de Controle do Documento: 11602680-e119-4179-ac26-122016a85dd5

de origem, e a ausência dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
mesmo Tribunal
CPC e 255, § 1o, do RISTJ, notadamente o confronto analítico e a similitude fática,
impede o conhecimento pela alínea do permissivo constitucional.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando não há
Tese de julgamento
impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório. 3. A
Súmula n. 13 do STJ obsta o conhecimento do dissídio com paradigma do mesmo
Tribunal de origem, e a inobservância dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ impede o conhecimento do recurso pela alínea
do permissivo
c
constitucional.”
CPC, art. 292, II, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§
Dispositivos relevantes citados:
art. 255,
1o
STJ, Súmulas n. 7 e 13; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FERNANDA
LAGE MACHADO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em
apelação cível, nos autos de ação revisional de contrato.
O julgado foi assim ementado (fl. 459):

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – ACOLHIMENTO
-PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL- – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – LIVRE ESCOLHA DO
CONSUMIDOR – AUSÊNCIA – ABUSIVIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO. LEGALIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DECOTE DO
EXCESSO. - O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da dialeticidade
como requisito subjetivo de admissibilidade recursal, de modo que o recorrente deve
impugnar os fundamentos da decisão objurgada, expondo os motivos de fato e de
Documento eletrônico VDA54495246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:43
Código de Controle do Documento: 11602680-e119-4179-ac26-122016a85dd5

direito que justificariam sua reforma. -O interesse recursal é requisito intrínseco de
admissibilidade, preenchido quando o recurso é útil e necessário, de forma a
permitir que aquele que recorre obtenha resultado mais favorável. Pleiteando a parte
reforma da sentença na parte em que lhe foi favorável, falta-lhe interesse recursal. -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (
. - É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, quando
REsp 1639320/SP)
comprovada a efetiva prestação do serviço e o valor cobrado não demonstra
onerosidade excessiva ao contratante. (
. - Constatada a
REsp 1578553/SP)
onerosidade excessiva do valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato,
deve ser determinada a restituição do montante que sobejar o valor efetivamente
cobrado pela autarquia de trânsito.

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos nestes termos (fl.
503):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITOS DO
DO CPC. CONTRADIÇÃO. VERIFICAÇÃO. EMBARGOS
ART. 1.022
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar
os vícios previstos no
do Código de Processo Civil, entre eles a omissão, a
art. 1.022
obscuridade, a contradição e o erro material, não sendo o instrumento processual
pertinente para modificação do acórdão embargado, de modo a ser alterado o rumo
do julgamento. 2. Constatado o vício suscitado, deverão os embargos ser acolhidos.

Os segundos embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fl. 534):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO - NÃO
CONHECIMENTO
DO
SEGUNDO
RECURSO
-
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. Em razão do princípio da unirrecorribilidade (ou da
unicidade ou da singularidade), não se admite a interposição de mais de um recurso
contra um mesmo ato judicial recorrível, sob pena de não conhecimento daquele
interposto posteriormente.

Os terceiros e últimos embargos de declaração opostos recebeu a
seguinte ementa (fl. 577):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
OMISSÃO.
VERIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios previstos no
do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54495246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:43
Código de Controle do Documento: 11602680-e119-4179-ac26-122016a85dd5

Código de Processo Civil, entre eles a omissão, a obscuridade, a contradição e o
erro material, não sendo o instrumento processual pertinente para modificação do
acórdão embargado, de modo a ser alterado o rumo do julgamento. 2. Constatado o
vício suscitado, deverão os embargos ser acolhidos apenas para fins de
esclarecimentos, sem efeitos modificativos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 292, II, do Código de Processo Civil.
Alega que se trata de ação de cunho declaratório, sem
a apurar,
quantum
de modo que

deve ser mantido o valor dado à causa na inicial para servir de base
de cálculo dos honorários sucumbenciais, sob pena de se tornarem irrisórios.
Colaciona julgados do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso visando demonstrar dissídio
jurisprudencial acerca da questão.
Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e o
provimento do recurso para que seja mantido o valor da causa atribuído na inicial,
sem possibilidade de alteração em liquidação de sentença.
Contrarrazões apresentada às fls. 617-641.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do § 3o do
do CPC, presume-se verdadeira a alegação
art. 99
de insuficiência deduzida pela pessoa física, razão pela qual defiro o pedido de
gratuidade de justiça, à míngua de elementos nos autos que revelem o contrário.
A controvérsia diz respeito a ação de revisão contratual em que a parte
autora pleiteou limitar os encargos de mora ao patamar legal, reconhecer a
abusividade do seguro de proteção financeira e da tarifa de registro, e restituir os
valores indevidos. O valor da causa foi fixado em R$ 12.385,92.
Documento eletrônico VDA54495246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:43
Código de Controle do Documento: 11602680-e119-4179-ac26-122016a85dd5

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para: limitar os encargos da mora; declarar nula a cobrança do seguro; e
condenar o réu à restituição simples com correção e juros, reconhecendo
sucumbência recíproca e fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação,
distribuídos entre as partes.
A Corte de origem conheceu em parte do recurso para reformar
a parcialmente a sentença e determinar que a restituição da tarifa de registro
corresponda ao excedente sobre R$ 166,87; impor ao réu o pagamento da
integralidade dos ônus sucumbenciais; e fixar os honorários sobre o valor da causa
“a ser definido em liquidação de sentença”, majorando-os para 12%.
I -
II, do CPC
Art. 292,
No recurso especial, a parte alega que o acórdão violou o
II, do
art. 292,
CPC ao determinar que o valor da causa fosse apurado em liquidação, sustentando
que deveria prevalecer o valor inicialmente atribuído ao contrato e indicado na
exordial, sob pena dos honorários sucumbenciais tornarem-se irrisórios.
O acórdão recorrido concluiu que a fixação dos honorários deve seguir a
ordem do
§ 2o, do CPC e o Tema n. 1.076 do STJ. Consignou que, como a
art. 85,
condenação ou o proveito econômico não são mensuráveis de plano, a base é o
valor da causa, que, em ações revisionais, corresponde apenas à parte controvertida
(art. 292, II, do CPC), não ao total do contrato. Assentou que o valor atribuído na
inicial (R$ 12.358,92) não reflete o conteúdo patrimonial discutido (seguro de R$
131,92, registro de R$ 317,98 e encargos da mora), devendo o valor da causa ser
definido em liquidação, esclarecendo que, se for muito baixo, admite-se a fixação
dos honorários sucumbenciais por equidade, podendo o juiz corrigi-lo de ofício.
Documento eletrônico VDA54495246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:43
Código de Controle do Documento: 11602680-e119-4179-ac26-122016a85dd5

A parte recorrente, contudo, limitando-se a defender a manutenção do
valor dado à causa sob pena de fixação de honorários sucumbenciais irrisórios,
apresenta razões dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incidindo o
óbice da Súmula n. 284 do STF.
Ademais, a pretensão demanda a revisão do contexto fático para definir
se a liquidação é necessária ao arbitramento do valor da causa. Incide o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma
do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ.
Ademais, para a interposição de recurso especial fundado na alínea do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque não basta a simples transcrição de ementas; além de juntar
aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o
repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a parte
recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Registre-se ainda que a incidência de óbice sumulares quanto à
interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Portanto, inviável o conhecimento do recurso quanto à divergência
jurisprudencial.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54495246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:43
Código de Controle do Documento: 11602680-e119-4179-ac26-122016a85dd5

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:43
Código de Controle do Documento: 11602680-e119-4179-ac26-122016a85dd5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.086.748 / MG
Número Registro: 2025/0418764-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205369911007 50879773520208130024
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDA LAGE MACHADO
ADVOGADA
: FERNANDA LAGE MACHADO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG122974
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MG133369
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:56
Código de Controle do Documento: 66a30477-478f-4adf-8a52-4d283f8a3372